Tribunal: TJPA
Processo: 0805644-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805644-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALUILSO AMARAL DO NASCIMENTO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 110 (CENTO E DEZ) PETECAS DE COCAÍNA E 01 (UMA) PEDRA DE ÓXI. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES, PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO AGUARDANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR MEIO VIRTUAL. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS EM RAZÃO DE RISCO GENÉRICO DE CONTÁGIO PELO COVID-19. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE SEQUER DEMONSTROU SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e três dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Advogada Cordolina do Socorro Ferreira Ribeiro, em favor de
ALUILSON AMARAL DO NASCIMENTO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/Pa.

Informa a impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data de 19.05.2018, nos autos da ação penal nº.: 0002991-22.2018.814.0011, em razão da prática em tese dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº.: 11.343/2006.

Assevera que o coacto se encontra preso provisoriamente há dois anos sem a realização de audiência de instrução e julgamento, o que caracteriza o excesso de prazo e a ilegalidade da prisão, configurando o constrangimento ilegal apto a restituição de sua liberdade.

Argumenta que pleiteou perante o juízo a revogação de sua prisão preventiva ante a possibilidade de contágio pelo COVID-19, nos termos da Recomendação nº.: 62 do CNJ, bem como, em razão do aludido excesso de prazo, contudo o pleito foi indeferido sob argumentação genérica, padecendo de vício de fundamentação.

Sustenta que o coacto é tecnicamente primário, reside no distrito da culpa, devendo prevalecer em favor do paciente o princípio da presunção da inocência.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará e soltura em seu benefício, permitindo-lhe aguardar em liberdade o processamento da ação penal, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3197987).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3204332).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3254706) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pleito de revogação da sua prisão preventiva, bem como, no excesso de prazo de sua manutenção, além da possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas e dos requisitos pessoais favoráveis do paciente, aliados ao risco de contágio pelo COVID-19 em razão de sua manutenção em cárcere, motivos pelos quais, requereu a concessão da sua liberdade mediante a imposição de cautelares alternativas.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

É que em análise atenta dos autos, verifica-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que indeferiu o pleito de revogação da medida excepcional (ID 3189176), que inexistiam elementos novos de convicção que fragilizasse a necessidade da custódia cautelar, devendo, portanto, ser mantida a sua prisão preventiva, nos termos da decisão (ID 3188978) a qual fundamentou-se na existência de indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico imputados ao coacto, o qual foi preso pela guarnição da polícia na companhia do corréu RENILDO COSTA RODRIGUES, encontrando-se com eles, 101 (cento e uma) petecas de pasta base de cocaína, 01 (uma) pedra de óxi, 01 (uma) faca, 01 (um) facão e diversas sacolas plásticas utilizadas como luvas para embalar os referidos entorpecentes, restando a prisão preventiva calçada na gravidade concreta do delito praticado, especialmente em função da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Portanto, observa-se que o decreto prisional em conjunto com a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva apresentam fundamentação idônea, principalmente, na garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual, considerando para tanto, a gravidade concreta do delito, evidenciadas a partir da quantidade de entorpecentes apreendidos, não havendo que se falar, portanto, na aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes quando restam presentes os requisitos da segregação cautelar.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE
. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. São bastantes as ponderações invocadas pelo Juízo de primeiro grau para a preservação da custódia provisória, porquanto contextualizou, em elementos concretos dos autos, o periculum libertatis.
A gravidade concreta da conduta perpetrada, à vista das circunstâncias em que efetuada a prisão e da apreensão de numerosa quantidade de substâncias ilícitas
, balanças de precisão, revólver, pistolas e munições, justifica a manutenção da cautela mais gravosa.

3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas
(art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas.

5. Na espécie, tal recomendação não afasta a necessidade de imposição da prisão preventiva, notadamente em razão de não haver sido demonstrado, de maneira inequívoca, nenhum elemento concreto que permita a conclusão de que o réu integre unidade de risco ou de que a saúde dele esteja em perigo, caso permaneça preso cautelarmente.

6. Ordem denegada.

(HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2.
No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e da variedade de drogas encontradas,
apetrechos utilizados no tráfico de drogas (14 pedras de crack, uma porção de crack triturada, um papelote de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, uma lâmina de aço, três caixas de "resfedryl" com 28 comprimidos cada e um rolo de plástico filme), e o fato de o recorrente possuir registros de atos infracionais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente.

3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 123.392/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

De outra banda, melhor sorte não assiste ao impetrante quanto a alegação de excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que a ação penal originária se encontra com tramitação regular, conforme foi constatado após consulta ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça, aliado informações prestadas pelo Juízo de Origem (ID 3204332), demonstrando-se que, em que pese ter sido havido a remarcação da audiência de instrução por motivos diversos, deve se levar em consideração os feitos ocasionados pela pandemia de COVID-19, o que ocasionou, dentre outros fatores, a suspensão das audiências presenciais; contudo, conforme informou a autoridade inquinada coatora, o feito encontra-se atualmente aguardando a operacionalização das audiências virtuais, a fim de proceder com realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva do paciente.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se constata na hipótese.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL.
INCIDENTE DE INSANIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

(...)

5. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 89.268/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 31/10/2018)

Importa ressaltar, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar, são irrelevantes para a concessão do presente remédio constitucional, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça
[2]
.

Por fim, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva apresentou extensa fundamentação quanto a impossibilidade de concessão do pleito do paciente com base na arguição genérica de contaminação pelo COVID-19, não havendo qualquer comprovação de que o coacto se enquadre no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde, além de terem sido adotadas todas as medidas necessárias para evitar o risco de contágio pelo sistema carcerário.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 27/07/2020